Tribunal: TJSP
Processo: 1500498-75.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Sentença condenatória pelo delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06) – Apelo defensivo buscando a desclassificação da conduta com pleitos subsidiários de redução das penas. Pedido de liberdade na pendência do reclamo que se encontra prejudicado dado o julgamento a que se procede.

Mérito – Materialidade e autoria delitiva bem demonstradas – Palavras dos agentes da lei

Ementa:
Sentença condenatória pelo delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06) – Apelo defensivo buscando a desclassificação da conduta com pleitos subsidiários de redução das penas. Pedido de liberdade na pendência do reclamo que se encontra prejudicado dado o julgamento a que se procede.

Mérito – Materialidade e autoria delitiva bem demonstradas – Palavras dos agentes da lei que merecem primazia na formação do convencimento – Impossibilidade de desclassificação para a conduta de porte, uma vez que inequívoca a traficância pela quantidade de droga apreendida, diversidade e sua forma de acondicionamento – Condenação mantida.

Penas – Fixadas, observado o regramento aplicável – inteligência dos artigos 42 da lei de drogas e 59 do Código Penal – Penas bases acima do linde inferior pela quantidade e nocividade do entorpecente apreendido – Reduzidas as penas em razão da atenuante da menoridade relativa – Causa de aumento de pena do artigo 40, III, da lei de drogas bem configurada – Impossibilidade de aplicação do redutor, ausentes os requisitos legais – Regime prisional fechado adequado à espécie – Descabidas a aplicação da detração, substituição por restritivas de direitos ou "sursis" – Recurso desprovido.